Tribunal: TJBA
Processo: 8002177-03.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002177-03.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEILEN LOIOLA MOURA

Advogado(s)
:
ROBEILTON SOUZA DA SILVA, SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. VALIDADE DOS CRÉDITOS. BLOQUEIO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. LINHA ATIVA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de apelação nº
8002177-03.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
HEILEN LOIOLA MOURA
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR